Tribunal: TCU
Processo: 007.472/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Valdenira Costa de Castilho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia o ato inicial de aposentadoria de Valdenira Costa de Castilho, encaminhados ao Tribunal pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 registrar o ato inicial de concessão de aposentadoria de Valdenira Costa de Castilho (e-Pessoal 3697/2021); 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.